Tribunal: TJDFT
Processo: 0751405-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento judicial exarado pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 76161445 do processo de referência) que, nos autos de ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Cícero da Silva Neves, processo n. 0716546-04.2020.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial para o autor comprovar a regular constituição em mora do devedor fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em razões recursais (Id 21926798), o recorrente defende, inicialmente, o cabimento deste recurso, com o argumento de o artigo 1.015 do CPC possuir taxatividade mitigada, pois tem sido admitido o manejo do agravo por instrumento em situações que não podem aguardar rediscussão futura, sob pena de acarretar a inutilidade do provimento definitivo, conforme posicionamento externado pelo Colendo STJ, em julgamento de recursos repetitivos (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520). No tocante à questão de fundo, afirma estarem atendidos os requisitos para o processamento da ação de busca e apreensão, conforme a previsão do artigo 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, porque comprovou o inadimplemento obrigacional pela devedora fiduciante e a mora. Aduz, com arrimo no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, haver comprovado a mora mediante carta registrada, com aviso de recebimento, remetida para o endereço indicado no contrato. Defende a validade da notificação extrajudicial em tela, porquanto, nos termos da legislação de regência, não é necessária a assinatura do próprio destinatário no “AR”, porque basta tão somente a remessa para o endereço constante do contrato firmado entre as partes. Destaca, em observância aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, “se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato” (sic). Diz importar a manutenção do entendimento impugnado em prejuízo para si, pois gastará tempo para providenciar nova notificação do devedor, podendo, inclusive, inviabilizar a retomada do bem, ou o recebimento do crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para, com a reforma da decisão agravada, seja liminarmente deferida a busca e apreensão do bem descrito nos autos. Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 21926800. É o relatório. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que agravo por instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], não existe previsão de interposição de agravo por instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. A propósito reproduzo o ato judicial combatido: “Emende-se a petição inicial para demonstrar a constituição em mora da ré. Analisando o processo, verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, apesar de terem sido empreendidas 3 tentativas, em face da ausência daquela (ID 76004869). Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial”. (Id 76161445 do processo de referência) Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreendo que a magistrada a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente ofereceu à parte momento para comprovar a constituição da parte ré em mora, em razão de a forma escolhida pelo autor não se adequar à hipótese dos autos. Do não atendimento à esta determinação poderá resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321[2] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203[3] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para verificar a regularidade da representação processual, examinar as condições gerais do contrato de mútuo com a garantia da alienação fiduciária e conferir a constituição em mora da devedora fiduciante, antes de receber a petição inicial e deliberar sobre a liminar de busca e apreensão do veículo automotor, nos termos do artigo 3o, caput[4] do Decreto-Lei n. 911/1969. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC[5], para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O recorrente defende o cabimento do procedimento recursal sob a ilação da admissão do manejo do agravo por instrumento em situações que não podem aguardar rediscussão futura, sob pena de acarretar a inutilidade do provimento definitivo. Não obstante, sobrelevar notar que a liminar de busca e apreensão não foi apreciada. Quer dizer, à mingua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo por instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do artigo 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC[6]. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o[7], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em benefício do agravante. Anoto, derradeiramente, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932[8] do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC[9], c/c o artigo 87, III[10], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo por instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília – DF, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [4] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [7] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;